Tribunal: TJDFT
Processo: 0740594-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740594-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LINDIONOR DE SOUSA LOBO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. UNIÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de admitir o chamamento ao processo da União para que ocorra a formação de litisconsórcio passivo, bem como avaliar a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. 2. A sentença que constituiu a obrigação a ser liquidada foi proferida pela Justiça Federal em desfavor da ora recorrente (sociedade anônima Banco do Brasil S/A), da União e do Banco Central do Brasil. É necessário destacar, no entanto, que a obrigação foi constituída de modo solidário em desfavor dos mencionados devedores. Assim, os credores podem exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, nos moldes do art. 275 do Código Civil. 3. O requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que é formulado em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, por se tratar de obrigação solidária, pode ser requerido a uma unidade jurisdicional que compõe a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. Em relação à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e da intimação da União ou do Banco Central do Brasil, basta observar que a solidariedade não é curialmente a causa da apontada modalidade de litisconsórcio. Em verdade, os devedores solidários devem ser demandados em litisconsórcio necessário apenas se a relação jurídica obrigacional que os une for de natureza indivisível, de acordo com a regra prevista no art. 114 do CPC. 4.1. No entanto, a obrigação de pagar em questão não é indivisível, tendo em vista a possibilidade de adimplemento por qualquer dos sujeitos interessados na extinção da obrigação, convém insistir. 5. Ademais, o chamamento ao processo consiste em modalidade de intervenção de terceiro cuja finalidade é justamente o exercício ao crédito relativamente a obrigação solidária. Por essa razão somente é admissível no curso do processo nos termos do art. 130, inc. III, do CPC. 6. Em relação à liquidação da obrigação, observa-se que a modalidade por arbitramento deve ser promovida diante da necessidade de especificação dos elementos da obrigação a ser adimplida, por meio da produção de provas, com destaque para a elaboração de laudo por perito, nos termos dos artigos 509, inc. I, e 510, ambos do CPC. 7. No caso concreto a recorrida está a exigir crédito o constituído por meio de sentença coletiva, decorrente de ação civil pública, como já exposto. Assim, não é possível vislumbrar a existência de fato novo, cujo exame justifique a modalidade de liquidação pelo procedimento comum, nos moldes do art. 511 do CPC. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade da formação de litisconsórcio passivo com a União e o BACEN, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos do Código de Processo Civil indicados, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a necessidade de formação de litisconsórcio é firme o posicionamento do STJ no sentido de que “Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009